Tribunal: STF
Processo: ARE 1510205
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA. REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMAS RG Nº 338 E Nº 476. ENUNCIADO Nº 44 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em decisão assim ementada:



    “RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR REJEITADA. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. EDITAL 14/2013 EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR N° 004/91. PRECEDENTES NO STF, STJ E TJCE. SUMULA VINCULANTE N°44. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO E RECORRIBILIDADE DO RESULTADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



1. Cuida-se de Recurso de Apelação, visando reformar sentença que julgou improcedente Ação Ordinária com pedido de liminar ajuizada em desfavor do Município de Fortaleza. 



2. Autor alega que se inscreveu no concurso público para provimento do cargo de Guarda Municipal, regido pelo Edital nº 14/2013, sendo aprovado na 1º e 2º Fase, contudo na 3ª Fase foi reprovado na Avaliação Psicológica, por ato arbitrário e ilegal da Administração Pública, ficando impedido de prosseguir no certame para a fase do Curso de Formação Profissional. 



3. Não configura cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide quando as provas pretendidas pela parte se mostram manifestamente inúteis à elucidação das questões propostas, não havendo necessidade de qualquer instrução probatória para a resolução da demanda, eis que os documentos acostados aos autos e fatos relatados mostram-se suficientes. "Não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considera coerente para a causa". (AgInt no AREsp 1.468.820/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, Dje 27/9/2019.) Preliminar afastada.



4. A Guarda Municipal de Fortaleza é regida pela Lei Complementar Municipal nº 004, de 16 de julho de 1991 assim dispõe: Art. 15. São requisitos indispensáveis ao Corpo da Guarda Municipal da Classe de Guardas, Agentes de Cidadania e Agentes Especiais: I Segundo grau completo; II Idade Mínima de 18 (dezoito) anos e máxima de 35 (trinta e cinco) anos; III Boa saúde física e mental, e não ser portador de deficiência física incompatível com o exercício do cargo; IV Reputação ilibada, comprovada mediante documentação a ser exigida no edital do concurso público; Parágrafo único - O requisito de saúde mental previsto no inciso III será exigido, no concurso público, mediante exame psicotécnico, nos termos do edital. 



5. O edital, em atenção ao comando normativo, previu a realização de fase para avaliação psicológica, de modo objetivo e sindicável, estipulando, inclusive, segunda oportunidade e recurso. A exigência editalícia não é ilegal quando amparada em previsão normativa. 



6. Sobre o tema o STF firmou entendimento, inclusive com a edição da Súmula Vinculante nº 44: "Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público". 



7. Em sede de Repercussão Geral, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do Al nº 758.533/MG foi firmada a possibilidade da exigência de exame psicológico como condição de ingresso no serviço público, desde que atendidos os seguintes quesitos: previsão no edital do concurso e legal; adoção de critérios objetivos e publicidade do resultado. 



8. Por conseguinte, não se vislumbra ilegalidade no proceder da Administração Pública no tocante à exigência editalícia da avaliação psicológica no supradito concurso, devendo prevalecer a legitimidade do procedimento, razão pela qual se conclui que a sentença se mostra contrária à jurisprudência consolidada nos tribunais superiores, devendo ser reformada. 



9. Recurso de Apelação conhecida e desprovido. Sentença mantida.” (e-doc. 16, p. 1-2; grifos no original).



    2. Os embargos de declaração apresentados foram conhecidos e desprovidos. Eis a ementa do acórdão:



      “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA. NÃO CARACTERIZADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DA CONTROVERSIA JURÍDICA. VEDAÇÃO. SÚMULA 18 DESTA CORTE ESTADUAL. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



1. Cuida-se de Embargos de Declaração objurgando decisão deste Colegiado, que conheceu do Recurso de Apelação, mas para negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença de primeiro grau. 



2. Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão se fundou em premissa fática equivocada, quanto ao cerceamento de defesa, tendo em vista que, apensar de o juízo sentenciante considerar que todas as provas. documentais necessárias ao julgamento do feito estavam colacionadas nos autos, não houve intimação das partes para se manifestarem sobre a produção de outras provas. Outrossim, aponta vício de omissão no tocante a ausência de previsão legal para realização do exame profissiográfico no certame em questão, posto que a LC Municipal nº 004/91 somente permite a aferição de boa saúde mental, para fundamentar a exigência de exame psicológico como fase eliminatória do certame; quanto a inexistência de critérios objetivos para avaliar o perfil psicológico adequado, delimitando-o previamente, ferindo o princípio da publicidade e a vedação da utilização de elemento secreto como critério de avaliação; quanto a análise das cláusulas editalícias do concurso público, que extrapolam os limites legais da lei em sentido formal; quanto ausência de análise da aplicação da Teoria do Fato. Consumado. Pugna pela procedência dos aclaratórios, a fim de sanar os vícios apontados. 



3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no julgado. obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme expõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.



4. Não prospera a alegação do embargante de que o acórdão vergastado foi proferido tomando por base premissa fática equivocada, posto que, embora não tenha havido manifestação das partes sobre a produção de provas, cabe ao magistrado, como destinatário das provas, avaliar a necessidade de sua produção; assim dispõe o art. 370 do CPC. 



5. Não obstante a alegada omissão do acórdão embargado, de uma leitura no julgado atacado, verifica-se que o acórdão apreciou devidamente, manifestando-se de forma clara sobre a questão invocada pelo embargante. 



6. O pedido de alteração do julgado mais se aproxima como de reanálise do mérito da demanda, medida não albergada por esta via. Ademais, esse posicionamento restou sumulado por esta Corte de Justiça, através da Súmula 18 que aduz: "São indevidos embargos de declaração que têm por única finalidade o reexame da controvérsia jurídica já apreciada". 



7. Embargos conhecidos e desprovidos." (e-doc. 21, p. 1-2; grifos no original).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, Francisco de Assis Caldas Almeida afirma que “a matéria abordada no presente RE diz respeito a violação a teoria do fato consumado, a ofensa ao art. 93, IX (fundamentação das decisões judiciais), da Constituição Federal de 1988, por negativa de prestação jurisdicional, bem como a ofensa ao art. 5º, caput, da CF/88 (violação à isonomia) e ao art. 37º, caput, e inciso II da CF/88 (violação ao princípio da legalidade, impessoalidade e moralidade) e aos princípios constitucionais da boa-fé e da confiança legítima que regem a Administração Pública” (e-doc. 27, p. 3; grifos no original).



    3.1. Aponta omissão no julgado e compreende que “não havendo manifestação mínima sobre aspectos essenciais para o julgamento do processo e se evadido, novamente, de apresentar uma fundamentação aceitável sobre a matéria quando da análise dos embargos de declaração, o que foi feito de maneira absolutamente genérica pelo juízo de origem, dúvidas não restam quanto à inexistência de fundamentação da decisão recorrida” (e-doc. 27, p. 15; grifos no original).



    3.2. Declara que “o Agravante, atualmente, exerce função de confiança na Guarda Municipal de Fortaleza/CE, sendo imprescindível para o serviço público, tendo em vista a carência de servidores para desempenhar as funções exercidas”; que “já concluiu o estágio probatório no exercício das suas funções, sendo avaliados de forma excelente”; e que “não há qualquer razão para que o servidor, depois de 07 (sete) anos se dedicando de forma honrosa ao seu cargo, sejam exonerados, pois a situação já está consolidada de fato, de forma que o entendimento diverso à regularização exposta neste recurso implicaria em grave prejuízo à Administração Pública” (e-doc. 27, p. 17; grifos no original). 



    3.3. Entende que “é necessário que a situação administrativa do Agravante seja analisada pelo prisma da TEORIA DO FATO CONSUMADO, tendo em vista que se afigura cristalina a consolidação no tempo da situação fática” (e-doc. 27, p. 17; grifos no original). Nesse mesmo sentido, pontua que “o Tema 476, na realidade, não se aplica ao presente caso, tendo em vista que os Recorrentes refizeram a avaliação, foram aprovados, obtiveram êxito em todas as demais fases do certame, ocasião em que foram nomeados e empossados no cargo, por sentença de mérito e não por decisão precária” (e-doc. 27, p. 18; grifos no original).



    3.4. Pugna pela reforma do acórdão, “uma vez que a subjetividade da aplicação do exame, além de inviabilizar o justo controle dos critérios utilizados, abre margem para o tratamento desigual entre os candidatos, ofendendo a necessária isonomia” (e-doc. 27, p. 19; grifos no original).



    3.5. Defende que “o certame não atendeu a previsão legal constante no art. 15, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal nº 004/91, ao extrapolar os limites de avaliação para a ‘boa saúde física e mental’, avaliando atributos do perfil psicográfico dos candidatos com critérios subjetivos, sem delimitação prévia e clara” (e-doc. 27, p. 30). 



    4. O Município de Fortaleza apresentou contrarrazões compreendendo que “a alusão à regra do inciso IX do art. 93 da CF/88, não tem nenhum sentido e não guarda relação com o caso concreto”; que não há prequestionamento “com relação à regra do art. 37 da CF/88, mencionada en passant ao cabo das razões recursais, mormente à míngua de enfrentamento pela decisão recorrida”; e, ainda, que “adentrar às intermináveis alegações recursais implicaria, notoriamente, em exame de prova e na legislação municipal disciplinadora de concurso público, aspectos totalmente estranhos a RE” (e-doc. 34, p. 3). 



    5. O recurso não foi admitido por aplicação do óbice dos enunciados nº 279 e nº 636 da Súmula do STF e, ainda, pela compreensão de que a afronta à Constituição seria meramente reflexa (e-doc. 38). 



    É o relatório.  



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar. 



    7. Como assentado no acórdão atacado, a preliminar de nulidade da sentença foi rejeitada, porquanto, no caso, “o cerne da controvérsia recai sobre matéria exclusivamente de direito, qual seja, a legalidade da realização da avaliação psicológica do concurso para o cargo de Guarda Municipal de Fortaleza, não havendo necessidade de produção probatória além da constante nos autos para dirimir a questão” (e-doc. 16, p. 7; grifos acrescidos). 



    8. A decisão atacada também esclarece que o Edital nº 14, de 2013, que rege o certame, discrimina os atributos psicológicos a serem avaliados. Da mesma forma, que a Lei Complementar municipal nº 004, de 16 de julho de 1991, é bem clara ao exigir boa saúde física e mental (art. 15, III) e, ainda, no parágrafo único do art. 15, que “o requisito de saúde mental previsto no incio III será exigido, no concurso público, mediante exame psicotécnico, nos termos do edital” (e-doc. 16, p. 8; grifos no original). 



    9. No caso, não há qualquer dúvida quanto à sujeição a exame e à existência de previsão legal. 



    10. Como se pode perceber, o exame psicotécnico em discussão no recurso extraordinário preenche os requisitos estabelecidos por esta Corte no Tema RG nº 338 e no enunciado nº 44 da Súmula Vinculante do STF, nos quais se dispõe o seguinte, respectivamente:



    “A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos.”



    “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.”



    11. É de se notar, ademais, que, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios, da legislação infraconstitucional e do edital do certame, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal de origem, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 do Supremo. Nessa linha, são as ementas abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 12.124/1996 (ESTATUTO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ). EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, a reelaboração da moldura fática, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas do edital, a tornar oblíqua e reflexa ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.337.098-AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022).



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. REPROVAÇÃO. ENUNCIADOS N. 279, 280 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. 



    1. Eventual discussão da matéria em causa demanda reexame de fatos e provas, prévia análise de direito local e de cláusulas de edital, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciados n. 279, 280 e 454 da Súmula do Supremo. 



    2. Agravo interno desprovido."



    (RE nº 1.327.520-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24/09/2021, p. 22/11/2021).



    "Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Concurso público. Exame psicotécnico. Critérios subjetivos. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 4. Necessidade da interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmula 454 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento."



     (RE nº 930.646-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/02/2016, p. 02/03/2016).



    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Exame psicotécnico. Cláusulas do edital. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional ou das cláusulas do edital que rege o concurso público em questão, nem para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita."



     (ARE nº 1.188.885-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 11/04/2019, p. 07/05/2019; grifos no original).



    12. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema RG nº 476, reconheceu incompatível, com o regime constitucional, o acesso aos cargos públicos e a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado. A ementa do julgado ficou assim redigida:  



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ‘TEORIA DO FATO CONSUMADO’, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido.”



    (RE nº 608.482-RG/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 07/08/2014, p. 30/10/2014; grifos nossos).



    13. Nessa linha, são as ementas dos precedentes abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.11.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RE 608.482-RG (TEMA 476). INAPLICABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. LEI 8.112/90. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CF. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inaplicável a tese firmada pelo STF no Tema 476 da sistemática da repercussão geral, visto que não se trata de hipótese de manutenção de servidor em cargo público, com base na teoria do fato consumado, mas de confirmação de remoção para localidade diversa deferida em 1997 a servidor público, fundada em tal teoria, por motivo de saúde. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o exame prévio das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 279 STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (ARE nº 1.156.287-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/05/2020, p. 22/05/2020; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    “(...) Registre-se, portanto, que o órgão de origem aplicou distingushing do julgamento com o que consignado no RE 608.482-RG/RN (Tema 476 da Repercussão Geral), vez que restou inviável a desconstituição da situação fática decorrente do provimento jurisdicional precário, (...). 



    Nesse contexto, para divergir do entendimento do Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF.”



    (RE nº 1.360.067-AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/04/2022, p. 22/04/2022; grifos nossos).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 69, p. 3), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator